Tribunal: STJ
Processo: 5020540-70.2018.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2062027 - MG(2023/0108592-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A. - SUCESSOR
_
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADOR
: IVAN PEREIRA DA SILVA - MG052247
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
PATRONOS
PELO
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PARA INTIMAÇÕES NO PJe.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ENFRENTAM O
PONTO. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
DO CPC E DA
AGRAVO
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão recorrida ante sua higidez, porque a parte
agravante não impugnou especificamente o fundamento autônomo de que
recai “total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos
advogados que receberão as intimações”, o que atrai a incidência da Súmula
n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de ataque a todos os
fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão.
2. Diante da ausência de impugnação específica, aplica-se, à espécie,
o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do
art. 932, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “[é] inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 92768562-f3a4-48f3-84bd-50ad7c0d3dd2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 92768562-f3a4-48f3-84bd-50ad7c0d3dd2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2062027 - MG(2023/0108592-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A. - SUCESSOR
_
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADOR
: IVAN PEREIRA DA SILVA - MG052247
ADVOGADA
: THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
PATRONOS
PELO
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PARA INTIMAÇÕES NO PJe.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ENFRENTAM O
PONTO. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
DO CPC E DA
AGRAVO
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão recorrida ante sua higidez, porque a parte
agravante não impugnou especificamente o fundamento autônomo de que
recai “total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos
advogados que receberão as intimações”, o que atrai a incidência da Súmula
n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de ataque a todos os
fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão.
2. Diante da ausência de impugnação específica, aplica-se, à espécie,
o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do
art. 932, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “[é] inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A.
contra decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 737-739), que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
incidência das Súmulas n.
e
e ausência de negativa de prestação
283/STF
7/STJ
jurisdicional, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, nos autos de Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 470):
1.0000.21.105829-2/001,

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
INTEMEPSTIVIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Carecendo o recurso de apelação de seu pressuposto objetivo
temporal, daquele não deve conhecer o juízo a que se endereça razão pela qual se
estanca imediatamente o “iter” recursal.

Na origem, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da
Comarca de Juiz de Fora julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos à
execução fiscal, por ausência de garantia integral do juízo, opostos por BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no
julgamento da apelação cível, não conheceu do recurso, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fl. 470):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
INTEMEPSTIVIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Carecendo o recurso de apelação de seu pressuposto objetivo
temporal, daquele não deve conhecer o juízo a que se endereça razão pela qual se
estanca imediatamente o “iter” recursal.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 676-685).
No recurso especial (fls. 688-705), interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
272, § 5o, 280, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional e nulidade por ausência
de intimação válida dos procuradores indicados em pedido expresso, devendo, se não
cadastrados no sistema eletrônico, serem intimados por carta ou diário oficial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado à fl. 724.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 725-728).
Proferi a decisão de fls. 737-739, para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, consoante a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
CPC/2015.
CADASTRAMENTO
NO
SISTEMA.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADVOGADOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADOS DEVIDAMENTE
CADASTRADOS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Inconformado, BANCO VOTORANTIM S.A. interpõe o presente agravo
interno.
O agravante sustenta, em síntese: a) não incidência da Súmula n. 283 do STF
porque as questões referentes à nulidade das intimações realizadas, nos autos de
Embargos à Execução, foram impugnadas pelo perante ao Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, nos recursos e manifestação que impugnou especificamente a resposta
do juízo
sobre a referida intimação, considerando que a tese apresentada é a correta
a quo
aplicação de dispositivo legal, independente se há alguma funcionalidade disponibilizada
em sistema eletrônico (PJE) que viabilize o cadastramento pelo próprio advogado, pois
tais funcionalidades criadas com escopo de agilizar e aprimorar o andamento processual
não possuem força para dispensar o cumprimento do ordenamento jurídico positivado; e
b) não incidência da Súmula n. 7 do STJ porque a ausência de intimação dos
procuradores indicados nos autos, resulta em violação dos arts. no
§5o e 280,
art. 272,
ambos do Código de Processo Civil, vez que a certidão da serventia, utilizada como
fundamento do v. acordão que não conheceu do recurso de apelação, sequer especificou
quais os procuradores estavam habilitados nos autos naquela oportunidade. Afirma que
o que se discute, portanto, é a nulidade da intimação expedida sem a devida observância
ao pedido de intimação exclusiva, expressamente formulado pela agravante. Aduz que,
desse modo, não há necessidade alguma de rediscutir qualquer circunstância fática, mas
tão somente a análise a partir do contexto fático já estabelecido, ou seja, a partir da
valoração dos elementos já produzidos e que constam no v. acórdão, para compreender
que a sanção é arbitrária e desvirtua a finalidade legal aos arts. 272, § 5o e 280, ambos do
Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado à fl. 770.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida dever ser mantida ante sua higidez.
Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

Para elucidação da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, no que
interessa (fls. 738-739):

O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à validade
das intimações realizadas nos autos. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não
há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt
art. 1.022
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de 2/12/2022.
O acórdão recorrido, quanto à tese de validade e regularidade da intimação
da sentença, está assentado nos fundamentos de que a intimação nos processos
eletrônicos pelo sistema PJe são realizadas unicamente de forma eletrônica, "sendo
de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que
receberão as intimações" (fl. 681). A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar tais fundamentos, limitando-se a alegar a nulidade por ausência de
intimação dos advogados indicados expressamente, seja eletronicamente, tampouco
pelas vias ordinárias (correios ou imprensa oficial). Portanto, incide o óbice da
Súmula n. 283 do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.902/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ademais, ao decidir sobre a validade da intimação realizada, a Corte
,
a quo
no julgamento dos embargos de declaração, consignou expressamente que os
advogados subscritores da petição inicial dos embargos à execução fiscal estão
devidamente cadastrados no sistema PJe, nos seguintes termos (fl. 682):
Logo, sendo de responsabilidade dos próprios patronos da
parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se
aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2o e 5o do CPC, não sendo
possível a intimação exclusiva em nome de determinado advogado,
considerando-se válida e regular a intimação realizada unicamente no
sistema Pje em nome do causídico cadastrado (ressalte-se que no PJE
encontram-se cadastrados os advogados: DIOGO VASCONCELOS
MAGALHAES - OAB MG133620; LUIZ RODRIGUES WAMBIER -
OAB PR07295; MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR -
OAB PR42277).
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que os
advogados indicados no pedido de intimação exclusiva não estavam cadastrados no
sistema – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

arbitrado (fls. 294 e 472), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
mesmo artigo, bem como eventual concessão da gratuidade de justiça.

Primeiramente, quanto à aplicação da
a decisão agravada
Súmula n. 283/STF,
realçou a ausência, nas razões do apelo especial e nos embargos de declaração, de
enfrentamento específico do fundamento acerca da "total responsabilidade dos patronos
da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações" (fl. 681).
Analisando detidamente as razões do recurso especial (fls. 688-705), não se
percebe que tenha sido esse fundamento do acórdão combatido, limitando-se a parte
agravante a tecer diversas alegações alusivas à intimação de patrono estranho à causa.
Somente por ocasião deste recurso é que a agravante, enfim, enfrentou o argumento, ou
seja, tardiamente.
Em verdade, a parte recorrente, quando deixa de atacar todas as razões de
decidir embasadoras do acórdão recorrido, inobserva o princípio da dialeticidade
recursal.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Outrossim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

No mais, a decisão agravada considerou que a Corte
, no julgamento
a quo
dos embargos de declaração, consignou expressamente que os advogados subscritores da
petição inicial dos embargos à execução fiscal estão devidamente cadastrados no sistema
PJe (fl. 682), argumento esse, inclusive, que esvaziaria a tese em análise, porém, sua
observância exige a reanálise dos fatos a apurar a existência ou não de cadastramento dos
advogados, objetivo inviável em sede de recurso especial.
Denota-se que, mais uma vez, a agravante deixa de impugnar fundamento
específico da decisão recorrida, fazendo incidir, novamente, o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:36
Código de Controle do Documento: 5d06cac4-02c5-4e18-b801-03623748b206

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.062.027 / MG
Número Registro: 2023/0108592-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03362949820178130145
10000211058292001
10000211058292002
10000211058292003
10000211058292004 3362949820178130145 50205407020188130145
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A. - SUCESSOR
_
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORA : IVAN PEREIRA DA SILVA - MG052247
PROCURADORA
THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S.A. - SUCESSOR
Documento eletrônico VDA55147446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 50e1a52f-7c7b-4b2e-a4e3-65d729ac0dc0

_
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - MG190794
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
PROCURADORA : THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO - MG157048
PROCURADORA
IVAN PEREIRA DA SILVA - MG052247
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 50e1a52f-7c7b-4b2e-a4e3-65d729ac0dc0